Tribunal: CARF
Processo: 10630.720173/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720173/2014-99
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.859 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MILTON FERREIRA DA COSTA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento
do mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão,
obscuridade, contradição ou, porventura, erro material ou de grafia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
rejeitar os embargos de declaração opostos. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, e Francisco Ibiapino Luz, que os acolheram,
com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a omissão neles
apontada, anular a decisão de origem, com retorno dos autos, para manifestação daquele
colegiado acerca da área de produtos vegetais.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino,
Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose
Marcio Bittes, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL (fls.
97 a 99) sob o fundamento de omissão no Acórdão no 2402-010.645 (fls. 88 a 95) pois, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720173/2014-99
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.859 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2014-99

relação à área de produtos de vegetais, o recurso foi provido para restabelecer a área glosada,
sem pronúncia quanto à supressão de instância.
O Acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
DECISÃO
E
SEUS
FUNDAMENTOS. CORREÇÃO. CABIMENTO.
Verificada contradição entre a decisão e os seus fundamentos, são cabíveis embargos de
declaração para sanar esses existente no julgado, que devem ser admitidos e providos.
ÁREA DE PASTAGEM.
As áreas de pastagem devem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis,
referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
Em grau de juízo de admissibilidade (fls. 103 a 106), os embargos foram
admitidos e encaminhados a esta Relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos contudo, seu conhecimento, depende
da caracterização de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do § 3o do art. 65 do
Regimento Interno do CARF (RICARF).
Das alegações recursais
Da omissão apontada
A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração sob o fundamento de omissão
no Acórdão embargado no 2402-010.645 (fls. 88 a 95) pois, decidiu pelo provimento do recurso
voluntário quanto à área glosada de produtos vegetais, sem analisar que a decisão a quo concluiu
pela ausência de impugnação do contribuinte quanto a esse ponto.
Conforme ensinamento de Elpídio Donizetti, os “embargos são espécie de recurso
de fundamentação vinculada, isto é, restrita a situações previstas em lei. Não servem os
embargos, por exemplo, como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou
acórdão” 1.
Nos termos do art. 65 do RICARF, cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O CPC, por sua vez, estabelece que cabem embargos de declaração para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material – art. 1.022.

1 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.859 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2014-99

Da análise do acórdão embargado, observa-se que a Conselheira Relatora deu
provimento ao recurso por entender que a área de produtos vegetais não poderia ter sido
objeto de glosa pela autoridade fiscal, dado que sequer estava sob investigação. Desse modo,
concluiu que deveria ser restabelecida a isenção sobre 7,0 hectares de área declarada de produtos
vegetais.
Confira-se esse trecho do acórdão embargado (fl. 93):
O recorrente, alega, em síntese, que comprovou, mediante a juntada de certidões de
avaliações das Fazendas Municipais de Itabirinha e Mendes Pimentel, os dados
declarados em sua DITR/2010, quais sejam as áreas de pastagens e de produtos vegetais
declaradas, bem como o Valor da Terra Nua, documentos que teriam sido
desconsiderados pelo julgador de primeira instância.
Com relação à área de produtos vegetais, conforme consta da Notificação Fiscal de
Lançamento, foram objeto de glosa integral por falta de comprovação, cumpre observar
que do Termo de Intimação Fiscal de no 06103/00004/2014, acima reproduzido,
verifica-se que o contribuinte não foi intimado para comprová-las, mas, tão somente,
para comprovar a área declarada efetivamente utilizada com pastagens, bem como para
comprovar o Valor da Terra Nua declarado.
Assim, a área de produtos vegetais não poderia ter sido objeto de glosa pela
autoridade fiscal, dado que sequer estava sob investigação. Desse modo, deve ser
restabelecida a isenção sobre 7,0 hectares de área declarada de produtos vegetais
A Decisão proferida pela DRJ, por sua vez, havia concluído pela ausência de
impugnação, pelo contribuinte, da área de produtos vegetais. Contudo, realizando a devida
análise da impugnação anexada às fls. 17, observa-se que o recorrente apresentou defesa por
negativa geral.
Se a área de produtos vegetais sequer esteve sob investigação e por essa razão foi
cancelada a glosa feita pela Fiscalização, não há que se falar em supressão de instância e
ausência de análise provas mas, sim, em mudança de entendimento quanto à conclusão deste
ponto.
Ainda que a embargante entenda que a conclusão deveria ser de retorno dos autos
à instância para pronuncio de nova decisão, observa-se que tal ato sequer traria qualquer proveito
útil ou lógico ou deslinde da demanda.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.859 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720173/2014-99

Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do
mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão, obscuridade,
contradição ou, porventura, erro material ou de grafia. O inconformismo da parte embargante
não se confunde com a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 114
DF CARF MF
Original